Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora a presunção de veracidade conferida a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência, cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, a documentação apresentada não autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Por se tratar de apelação que versa exclusivamente sobre a concessão do benefício, confirmada a denegação, inaplicável o disposto no § 2o do art. 101 do CPC/2015, uma vez que esvaziado o objeto, ensejando o não conhecimento do recurso.
2. Atualização monetária não constitui acréscimo material, servindo como simples mecanismo de recomposição da perda inflacionária. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento. Ademais, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os encargos moratórios (juros e multa) também incidem desde o vencimento da dívida, nos termos do art. 397, caput do Código Civil, sendo hipótese de mora ex re. Caso em que o valor da condenação já incluía correção monetária, juros de mora e multa desde a data do vencimento da dívida até a data da elaboração dos cálculos, marco a ser observado.
3. Recurso da requerida não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.